Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. LEI No 10.216/01. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se a internação compulsória como medida de resguardo à saúde à integridade física de portadora de transtornos psiquiátricos, às expensas do poder público, quando recomendada por laudo médico circunstanciado e reconhecidas a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis e a impossibilidade de custeio do tratamento pela própria paciente e/ou pelo(s) familiar(es) postulante(s) da medida. Observância aos critérios previstos na Lei no10.216/2001. Sentença mantida.
2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.